Tribunal: TJMT
Processo: 1017447-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017447-35.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 034.258.531-20 (PACIENTE), ESTE JUIZO (REU), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO - CPF: 051.630.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ASSIS DE BRITO - CPF: 061.214.921-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO LIMA CELESTINO - CPF: 070.287.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTE JUNIO NUNES GAMA - CPF: 030.693.661-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PEDRO TELINE ARRUDA - CPF: 024.185.461-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHOLI KAUANE DA SILVA SOUZA - CPF: 704.379.011-57 (VÍTIMA), WEVERSON ALVES FAGUNDES - CPF: 712.638.411-47 (VÍTIMA), C. D. C. M. - CPF: 088.161.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR EX OFFICIO E JULGOU PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO E, NA PARTE REMANESCENTE,DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE DE MEDIDA MAIS BRANDA DIVERSA DO ENCARCERAMENTO PREVENTIVO, EM RAZÃO DE OSTENTAR PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1014086-10.2022.8.11.0000
– IDENTIDADE DA MATÉRIA –

TESES
QUE NÃO PODEM SER
EXAMINADAS NOVAMENTE
, SENDO, POIS, DE RIGOR A EXTINÇÃO
PARCIAL

D
ESTE PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉRITO
–
2.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
3.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISE DA PRISÃO
PREVENTIVA, ADEMAIS, EFETIVAMENTE REALIZADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
4.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO D
A

CRIANÇA
– INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR –

5.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
É incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça
acerca de teses debatidas

já
anteriormente
, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
Assim,
na espécie,
tratando-se
de

mera
repetição das alegações apreciadas em impetração
precedentemente
manejada
em favor do paciente
é de rigor a
extinção
parcial deste
processo em relação às teses
já examinadas
.

2
.
O prazo para a conclusão da instrução criminal
e prolação de sentença
não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Na espécie, impõe-se registrar que o processo é complexo, com pluralidade de acusados, que são patrocinados por defesas técnicas diferentes. Além disso, em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de
pedidos protela
tórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.

3.
O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente
tanto por parte do presidente do feito quanto
por parte desta Corte de Justiça.

4
.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 (doze) anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os
requisitos subjetivo
e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados d
o
filh
o
, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

5.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Giorgy
Willian Gomes Luz
, em benefício de
Josivan
Rodrigues Bezerra
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT.

Colhe-se desta impetração queo paciente foi preso em flagrante no dia 7 de abril de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menor, tipificados no art. 121, § 2o, IV, c/c
arts
. 14 e 29, e 288, parágrafo único, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001443-71.2021.8.11.0059.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, eis que se encontra preso há mais de 1 (um) ano sem que a sentença tenha sido prolatada.

Assevera que: “
As reavaliações da prisão preventiva do Paciente de acordo com o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alteração legislativa, no bojo do que se denominou “Pacote Anticrime”, tem sido apenas por mera compulsão no cumprimento da premissa de tal artigo, não relevando de fato o motivo existente”
.

Sustenta que, na espécie, não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, outrossim, que o paciente ostenta predicados
pessoais favoráveis,
possui residência fixa, trabalho lícito e não tem condenação criminal
,
motivo pelo qual é suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, pois é o único responsável por sua filha de 7 (sete) anos de idade, que atualmente se encontra sob os cuidados dos avós paternos, que “
estão enfrentando diversas dificuldades para manter a criança
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão provisória do paciente, ou, subsidiariamente, a sua revogação, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, ainda,
a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou prisão domiciliar monitorada. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões consignadas no
decisum
que se encontra no ID
141731187
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente constante no ID
142058699
, no qual fez um
minucioso relato
acerca da tramitação da ação penal correlata,
ressaltando:
“
que por se
tratar de um processo extenso, com muitos réus, pela gravidade do crime e complexidade em análise, em face de todo o exposto, até o presente momento, ainda não foi possível proferir sentença, levando em conta que este Magistrado, espera pelas alegações finais do paciente para poder julgar o presente
”
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto no
ID
143433199
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial do presente processo por reiteração de pedidos

Não obstante
à argumentação do impetrante, os
pedidos visando

à
revogação da prisão preventiva do paciente por suposta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; a possibilidade de aplicação em favor dele de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo, em razão de ostentar
predicados pessoais favoráveis
,
em verdade,
trata-se de reiteração daqueles que foram analisados e julgados por este órgão fracionário, o que significa dizer que quase a integralidade do presente processo deve ser julgado extinto.

Com efeito, esta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1014086-10.2022.8.11.0000
na sessão realizada no dia
3
1
de
agosto
de 2022
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos deduzidos nesta ação constitucional, tendo, naquela ocasião, denegado a ordem tal como se vê da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, ALIADA À SUA RENITÊNCIA DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA

– 4. PREDICADOS PESSOAIS DO

PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

6.

PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, supostamente motivado por vingança em facção criminosa, aliada
a
sua reiteração delitiva, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no

art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Em sintonia com a doutrina e a jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal prossegue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos
protelatórios do Ministério Público

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Sendo assim, embora o
impetrante
reitere os argumentos, segundo os quais, no caso destes autos:
não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
bem como a
possibilidade de aplicação em favor do paciente de medida mais branda diversa do encarceramento preventivo, em razão de ostentar predicados pessoais favoráveis,
faz-se necessário repetir que a aludida custódia cautelar foi decretada de forma fundamentada
, não trazendo,
esta impetração,
qualquer
fato ou documento novo,
capaz de
justificar
a
reanálise das matérias

já enfrentadas recentemente, em 31 de agosto de 2022,
por parte deste órgão revisor
.

Por conta disso, com exceção da alegação do excesso de prazo
da prisão prev
entiva do paciente – que embora também seja reiteração deve ser reexaminada
–
da aplicação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e da prisão domiciliar,
os pleitos citados no início desta preliminar
são
mera reiteração daqueles
que foram julgados na ação mandamental referida no parágrafo anterior, não podendo, pois, ser objeto de nova análise nesta oportunidade, daí por que o presente processo deve ser extinto em relação a essas teses.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao
excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que
o paciente
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde,
vê-se
que essa tese não merece acolhimento.

Ademais, conquanto a questão atinente ao excesso de prazo possa ser analisada várias vezes em
habeas corpus
sem que isso redunde em reiteração de pedidos, já que o paciente pode vir a ser submetido a constrangimento ilegal pode demora superveniente na tramitação da ação penal, é imperioso reconhecer que esta Segunda Câmara Criminal acabou de julgar o
H
abeas
C
orpus
n.
1014086-10.2022.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado no último
dia 22 de setembro de 2022,
no qual ficou consignando a
inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, com base no voto condutor prolatad
o
por este relator,
do qual se destaca esta parte:

[...]
Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese, igualmente, não merece acolhimento, porque das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal acima citada, extrai-se o seguinte andamento processual:

[...]
Por conseguinte, na data de 26/05/2021, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em face dos acusados Alan Junior Arruda
Carvallho
, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, IV (por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas), na forma do artigo 14, do Código Penal (por duas vezes), com as observâncias das Leis no 8.072/1990, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal.
Josivan
Rodrigues Bezerra, vulgo “Gauchinho Pintor”, Guilherme Assis de Brito, Venâncio Lima Celestino,
Weste

Junio
Nunes Gama, vulgo “gama,
dudu
ou fachada”, Jean Pedro
Teline
Arruda, Vulgo “
Gk
”,
Pedro Henrique Gonçalves Dos Santos, Vulgo “Pedro Louco, Pedro Loucura Ou
Lk
”, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, IV (por meio de recurso que dificultou a defesa das vítimas), na forma do artigo 14 e 29 do Código Penal, com as observâncias das Leis no 8.072/1990, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal. Manifestando na cota pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Venâncio Lima Celestino, tendo em vista que ainda subsistem os motivos ensejadores da sua segregação
cautelar.
[...]

Na data de 17/06/2021, este Juízo recebeu a denúncia ofertada, determinou a citação dos acusados, além de deferiu o pedido formulado pela Defesa, revogando a prisão preventiva do acusado Venâncio, substituindo-a por outras medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Na data de 01/07/2021, este Juízo decidiu que tendo em vista que os réus
Josivan
Rodrigues Bezerra e Alan Júnior Arruda Carvalho, devidamente citados, informaram não possuir condições de constituir advogado, bem como a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca, portanto, para patrocinar a defesa dos Acusados,
nomeiou
a D. Advogada
Denuélita
Bispo OAB/MT 17.569/B, dando vista ao Ministério Público quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu
Weste
.

Na data de 05/07/2021, a Defesa do acusado
Josivan
protocolou procuração aos autos.

Na data de 06/07/2021, a Defesa do acusado Guilherme apresentou defesa prévia alegando que inicial acusatória penal seria inepta, devendo o réu ser absolvido
sumariamente.
[...]

Na data de 20/09/2021, a Defesa do acusado
Josivan
, apresentou resposta à acusação, requerendo a improcedência da peça acusatória, absolvendo sumariamente o acusado, como também pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição por outra medida cautelar diversa da
segregação.
[...]

Na data de 25/05/2022, este Juízo realizou a audiência de instrução e julgamento, às 13h00min de Mato Grosso, na solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas
Junio
Alves Ferreira,
Wallison
Almeida dos Anjos,
Cantidio
Rodrigues Marcondes, Francisco Jesus da Silva José Aparecido Jesus da Silva e Keila Sousa de Lima, sendo homologadas as desistências das testemunhas faltantes (Eliana Quirino Cardoso, L.C.F., C.D.M., Maria Marilda de
Oiveira
e Gilmar Almeida, de Souza), conforme requerido pelas partes. Assim, foi considerando a ausência de requerimentos nos termos do artigo 403, do Código de Processo Penal, foi declarada encerrada a instrução processual. Após, dê-se vista as partes para apresentação de memoriais (primeiramente ao Ministério Público, após as defesas), no prazo legal, foi determinado à expedição de ofício
a
Secretaria Pública, solicitando o
recambiamento
do acusado Pedro Henrique Gonçalves dos Santos (anexo I).

Na data de 08/06/2022, a Defesa do acusado Venâncio apresentou as alegações finais requerendo a impronúncia do acusado, por estarem ausentes indícios de autoria e ou participação.

Por fim, ressalto que por se tratar de um processo tenso, com muitos réus, pela gravidade do crime e complexidade em análise, ainda não foi possível a apresentação de memoriais escritos por parte do Ministério Público e das Defesas. [...] (ID 136747190)

Depreende-se, portanto, das informações remetidas pela magistrada, que não houve pedidos protelatórios do Ministério Público, tampouco inércia judicial na tramitação do processo em alusão, que tem sua marcha processual dentro da razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas que o cercam, dentre as quais: pluralidade de réus – seis – pluralidade de crimes, complexidade do processo, realização de perícia nos celulares, nomeação de advogado dativo, diversos pleitos liberatórios, dentre outras circunstâncias do caso. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Registre-se, por derradeiro, que da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de Primeiro Grau, foi constada que a primeira fase da instrução do crime doloso contra a vida se encontra finalizada, tendo, o Ministério Público, apresentado alegações finais no dia 4 próximo passado, estando, os autos, aguardando as apresentações das derradeiras alegações defensivas para prolação da sentença de (
im
)pronúncia.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da
possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, firmou esta posição:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO
PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A

apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

[...]

C
om efeito,
da análise destes autos
e principalmente das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, encontradiças no ID 142058699, é imperioso confirmar que o processo e complexo não só pela gravidade concreta dos fatos pelos quais o paciente responde,
mas
,
sobretudo
,
pela existência de pluralidade de crime
s e de denunciados, que são assistidos por advogados diversos
que

deduziram
,
no
decorrer da tramitação da ação penal
,
inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão da liberdade provisória, além da impetração de inúmeros
habeas corpus
que, embora sejam direito dos acusados, acabam por demandar a prévia manifestação do Ministério Público e de prolação de decisões ou de prestação de informações.

Se isso não bastasse, constata-se dos aludidos informes que recentemente o paciente formulou pedido de prisão domiciliar e de transferência de estabelecimento prisional, tendo sido indeferido “
o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por outro lado, autorizou a transferência do réu para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT, desde que exista vaga disponível pela administração penitenciária”, tendo ainda a autoridade
acoimada de coatora destacado
que o processo ainda não foi sentenciado pelo fato de, além de ser
extenso,
complexo
e de demandar a necessidade de expedição de cartas precatórias para o cumprimento de inúmeros atos processuais, havia o atraso da apresentação das alegações finais por parte da defesa do paciente.

Nesse contexto, não
ficou demonstrado, nestes autos, que o prolongamento
da marcha processual
decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem
em favor do
paciente
, fatos, esses, devidamente comprovados pelas informações do juízo de primeiro grau; como também pela análise do processo originário constante no sistema
informatizado deste Tribunal.

No que concerne
à
alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal,
cuja análise teria sido realizada apenas de forma retórica,
sabe-se que
ainda que tivesse
omissão na reanálise temporal da custódia preventiva
, tal particularidade
configura
ria
mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade. Aliás, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida por esta Segunda Câmara Criminal quando do julgamento do
H
abeas
C
orpus
n.
1014086-10.2022.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado no último dia 22 de setembro de 2022
, ocasião em que
ficou reconhecida a necessidade da prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões
:

[...]
No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito vejam-se estes trechos da referida decisão:

[...]O D. Delegado de Polícia da cidade de Porto Alegre do Norte/MT, informou a este Juízo a prisão em flagrante de WESTE JUNIO NUNES GAMA (VULGO GAMA), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA (VULGO GAUCHIM), VENÂNCIO LIMA CELESTINO, GUILHERME ASSIS DE BRITO e ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO, detido pela prática dos crimes insculpidos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, II, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A D. Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos Flagrados, tendo em vista a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliado à admissibilidade da prisão e, ainda, com o fim de assegurar a ordem pública, visando obstar a reiteração criminosa, bem como pela gravidade concreta dos presentes crimes praticados pelo suspeitos
Weste

Junio
Nunes Gama (vulgo Gama),
Josivan
Rodrigues Bezerra (vulgo
Gauchim
), Venâncio Lima Celestino, Guilherme Assis de Brito e Alan Junior Arruda Carvalho, esta
autoridade policial vem representar pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de todos os autuados mencionados.

Nos termos da Resolução n.o 329/2020, do Conselho Nacional de Justiça, designou-se a audiência de custódia para a presente data.

Os respectivos D. Advogados dos Autuados e a Ilustre Representante do Ministério Público Estadual apresentaram suas respectivas manifestações na solenidade.

Pois bem.

Para a decretação da prisão preventiva é necessária a observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (EXTREMA RATIO).

Assim, fala-se em fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus
comissi
delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum
libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

Conforme bem pontuado pelo D. Representante do Ministério Público, o fumus
comissi
delicti traduz-se na prova da existência do crime (materialidade) e indícios de autoria. A materialidade do crime em questão restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência acostados aos autos, mais especificamente pelos Laudos de Exame de Corpo e Delito (ID 52975897 e ID 52975898). Já os indícios de autoria configuram-se nos depoimentos prestados em sede extrajudicial, bem como no projétil deflagrado encontrado no local do crime (Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.68235 e BO no 2021.86556).

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o Custodiados, praticaram, em tese, os delitos previstos nos artigos 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, II, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente .

Em relação ao “periculum
libertatis
”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista obstar a reiteração criminosa, já que os autuados, em tese, o delito em tela, além do mais, a motivação seria por vingança ligada a facções criminosas
. Ressalto ainda, conforme manifestação do Órgão Ministerial, quanto ao
Weste

Junio
Nunes Gama, recai ainda a acusação de alguns dos
flagranteados
de que este seria gerente do Comando Vermelho em Porto Alegre do Norte/MT. Fato este que torna mais urgente a necessidade de decretação de
sua prisão preventiva. Além do que, segundo relatos acostados aos autos, este teria um papel central na consecução do crime, pois teria sido o mandante do homicídio.

Há, também, fortes indícios que os
flagrante a dos
integrem a facção Comando Vermelho, que
trata-se
de organização criminosa com elevado poder de letalidade e com tentáculos por todo o país, bem como no exterior.
Tal facção, além do alto poder bélico e de organização, poderia facilmente orquestrar novos atentados, com o fim de praticar novos homicídios, ou mesmo outros crimes, caso fosse oportunizada liberdade aos
flagranteados
.

Insta salientar, que tal poderio seria facilmente utilizado para constranger testemunhas, destruir e/ou ocultar provas ou até mesmo auxiliar os suspeitos para empreenderem fuga. Fatos estes que também fazem parte de um modus operandi bem delineado por organizações criminosas.

Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim"
ou enquanto
as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública. E a jurisprudência do estado de Mato Grosso é muito clara a este respeito:
[...]

Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos Custodiados WESTE JUNIO NUNES GAMA (VULGO GAMA), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA (VULGO GAUCHIM), VENÂNCIO LIMA CELESTINO, GUILHERME ASSIS DE BRITO e ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conforme fundamentação alhures [...]
(ID 53038738 do
AuPrFl
1001443-71.2021.8.11.0059)
Destacamos

Infere-se, pois, que a autoridade acoimada de coatora destacou a gravidade concreta da conduta delitiva imputada ao paciente, que, em tese, seria “vingança” da Facção Comando Vermelho (CV), já que uma das vítimas da tentativa de homicídio, mais especificamente
Weverson
Alves Fagundes, vulgo Rogério, teria sido um dos responsáveis pela execução de alguns integrantes da referida facção na cidade de Porto Alegre do Norte.

Além disso, o juízo de primeiro grau destacou o risco de contumácia delitiva do paciente, que ostenta histórico criminoso, circunstância
que justifica a manutenção da sua custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A
custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021).
Destacamos

Embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a gravidade concreta do delito, consistente em vingança por morte em facção criminosa, tal como asserido linhas volvidas, são circunstânciasque revelam a sua periculosidade.

Por conta disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com referência à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]“
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(
Habeas Corpus
n. 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
24.11.2017).

Destacamos
[...]

Por conseguinte, impõe-se concluir que a análise da prisão preventiva do paciente no interstício de meno
s de um ano, foi levada a cabo em várias oportunidades não só pelo juízo do primeiro grau como também por esta Corte
Revisóra
nos inúmeros
habeas corpus
impetrados,
levando em consideração os aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes a cada decisão, não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

A propósito, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no
Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicame
nte desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
Destacamos

Noutro viés, com relação à assertiva de que o paciente faz
jus
à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, uma vez que seria pai de uma criança de 7 (sete)
anos
de idade, e único responsável por ela, deve ser reconhecido que essa pretensão não tem qualquer consistência, eis que se observa desta ação constitucional que o impetrante não comprovou, como era de sua
obrigação, a
indispensabilidade da presença
do
favorecido
para os cuidados da menor, que diga-se de passagem está em segurança sob os cuidados dos avós.

Além disso, a despeito de o impetrante
ter colacionado aos autos prova de que a
mãe
da
criança
, Thamires Assis Sousa, faleceu em 2 de fevereiro de 2017, e um atestado médico que aponta que Myrella Sousa Bezerra, nascida em 19 de janeiro de 2015, está em tratamento para ansiedade e transtornos generalizados de ansiedade por conta de sua história de vida de falecimento da mãe e ausência paterna, é imperioso assenta
r, mais um vez
,
que a
menor se encontra aos cuidados dos avós e conforme se constata da ação penal a que o paciente responde e dos sistemas informatizados desta Corte de Justiça, a menor a sua
mãe
moravam com os avós maternos
e, desde o fale
cimento
da mãe da criança,
o favorecido
já esteve preso em pelo menos duas oportunidades
:
a primeira acusado da prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, e, após ser beneficiado com a liberdade provisória, foi preso pelo crime de tentativa de homicídio, associação criminosa majorada e corrupção de menor, cujo crime contra vida teria sido perpetrado em contexto de rivalidade entre facções criminosas, razão pela qual
está
privado de sua liberdade há mais de um ano,
situação fática, essa, incompatível para quem seria indispensável para os cuidados de uma menor de 7 (sete) anos de vida.

Em relação ao assunto, aliás, este é entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP.

(TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 12/12/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZADA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – DECRETO CONSTRITIVO EMBASADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – CASO CONCRETO QUE INDICA A INVIABILIDADE DA LIBERAÇÃO DO PAI PARA RESTAURAR O CONVÍVIO FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
– MENORES AOS CUIDADOS DA GENITORA – ORDEM DENEGADA.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena – é fundamento que justifica o cárcere cautelar, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

Conquanto o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos
, menores aos cuidados da genitora.

(TJMT, N.U 1012836-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 14/10/2019).

Destacamos

Logo, e
m atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, por consequência, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstân
cia configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, deixo de examinar os pedidos que são mera reiteração daqueles apreciados e denegados por esta Segunda Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1014086-10.2022.8.11.0000
; por conseguinte, julgo parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente,
em consonância com o parecer ministerial,
tenho por improcedente o pleito deduzido em favor de
Josivan
Rodrigues Bezerra
,

denegando

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022